Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO EQUITATIVO. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. NÃO VERIFICADO. REGRA OBJETIVA. APLICAÇÃO.
1. Considerando que não houve insistência na manutenção da constrição do bem imóvel pelo embargado/apelado, quem deve suportar os ônus de sucumbência é a embargante/apelante, em decorrência do princípio da causalidade, já que ela descumpriu sua obrigação legal de providenciar a transferência da propriedade do imóvel, a fim de dar ciência a terceiros quanto à alteração da titularidade do bem.
2. De acordo com o entendimento do C. STJ, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo previsto no §8o, do art. 85, do CPC é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária, ou seja, quando irrisório ou imensurável o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
3. Este entendimento, inclusive, fora consolidado pela Corte Especial, em recente julgamento de recurso repetitivo, Tema no 1.076 (REsp 1906618, REsp 1850512, REsp 1877883 e REsp 1906623), por meio do qual fora fixada a tese vinculante de que o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Considerando que, na hipótese vertente, revela-se plenamente possível arbitrar os honorários de acordo com a regra objetiva enunciada nos §§2o e 3o, do artigo 85, do CPC, não há espaço para a adoção da regra de exceção subsidiária do arbitramento equitativo.
5. Apelação conhecida e não provida.